Tribunal: TJDFT
Processo: 0728896-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0728896-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: JOHNNY CASTILHO GOMES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE S/A contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 0726369-15.2023.8.07.0001, ajuizada por JOHNNY CASTILHO GOMES, deferiu a tutela de urgência, para determinar que a ré, autorize os procedimentos necessários à realização do tratamento quimioterápico de urgência prescrito ao autor, conforme relatório médico, bem como promova o custeio de todas as despesas, inclusive com os medicamentos e a transferência, caso necessária, do autor para o Hospital Sírio Libanês onde realizará o sobredito tratamento. Em suas razões recursais (ID 49113616), a operadora de saúde agravante alega, em síntese, que o os medicamentos “Carboplatina” e “Paclitaxel” não são abrangidos pelo plano de saúde contratado, por se tratar de tratamento não indicado nas respectivas bulas dos referidos remédios, tampouco pelo rol de Procedimentos e Eventos da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Requer, portanto, a atribuição de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão impugnada, com o afastamento da obrigação, imposta à recorrente. Preparo regular (ID 49113617). Decido. Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a eventual obrigação, imposta ao plano de saúde, ao fornecimento dos medicamentos “Carboplatina" e "Paclitaxel” com a finalidade de uso em tratamento oncológico. O cerne da questão relativa à negativa de fornecimento diz respeito à não inclusão no rol de cobertura obrigatória estipulado pela ANS, bem como a ausência de cobertura contratual. Convém destacar que o agravado foi diagnosticado com Neoplasia Maligna dos testículos. Diante deste quadro, o profissional médico responsável indicou o uso de esquema quimioterápico com a associação dos medicamentos “Carboplatina" e "Paclitaxel”. Observe-se o teor do relatório médico dirigido à operadora do plano de saúde, assinado pelo médico oncologista Vinícius Burnett, CRM-DF no 23.144 (ID 163120910 dos autos do processo principal): “O Sr Johnny Castilho Gomes, 34 anos, tem diagnóstico de tumor de células germinativas de testículo (teratoma imaturo associado a tumor do seio endodérmico), diagnosticado em 2010. Iniciou acompanhamento no Hospital de Barretos, aonde realizou orquiectomia D e 4 ciclos de BEP. Evoluiu com recidivas, e entre 2010 e 2020 realizou múltiplas abordagens cirúrgicas de linfonodos acometidos e um ciclo de TIP (2013). Desde 2020, já em nosso serviço, realizou tratamento com 5 linhas de quimioterapia, a última delas no início de 2023 (4 ciclos de VIP). Apesar de ótima resposta aos tratamentos, apresenta recidivas precoces. Solicitada terapia quimioterápica de urgência em 29/05/23, conforme relatórios enviados previamente. Paciente neste período evoluiu com franca progressão de doença pulmonar, e foi internado em caráter de emergência em unidade de terapia intensiva para compensação clínica, sob risco de intubação orotraqueal. Realizada drenagem torácica de emergência. Neste contexto, receberá tratamento emergencial com quimioterapia para evitar complicações graves da doença. Solicito EM CARÁTER DE EXTREMA URGÊNCIA o protocolo solicitado em 29/05/23, para ser iniciado em 3 semanas (neste momento, fará outro protocolo quimioterápico emergencial para tirar o paciente do risco de morte). Reitero mais uma vez o protocolo solicitado e a urgência atual do paciente em receber o tratamento proposto. A evolução do paciente no último mês (progressão pulmonar e internação sob risco de intubação orotraqueal e óbito) comprovam o caráter emergencial do quadro. Com o exposto em mente, e de acordo com a literatura internacional abaixo descrita (NEJM e JCO), solicito a liberação de 2 ciclos de ifosfamida + paclitaxel (com mobilização de células progenitoras hematopoiéticas e leucoaférese ao final de cada um destes 2), a ser iniciados em 3 semanas a partir desta data, seguidos de 3 ciclos de etoposídeo e carboplatina em altas doses, seguidos de resgate com célulastronco hematopoiéticas em cada um destes 3. Por fim, paciente receberá tratamento de manutenção com etoposídeo por via oral após os ciclos supracitados, na dose de 50mg/m2 do D1 ao D21 (ciclos de 4 semanas) até progressão de doença.” No caso, o custeio do tratamento indicado é recomendável e adequado ao caso clínico do agravado, sendo necessário ressaltar a obrigatoriedade da adoção, pelo plano de saúde, do tratamento indicado pelo médico responsável. Ademais, a Lei no 9.656/1998 ressalva a cobertura de tratamentos antineoplásicos, bem como de medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes, situação em que se ajustam os medicamentos pleiteados pelo recorrido. A esse respeito examine-se a seguinte ementa da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: Órgão 4a Turma Cível Processo N. APELAÇÃO CÍVEL 0720170-50.2018.8.07.0001 APELANTE(S) AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. APELADO(S) MARIA MARTA LOPES MACEDO Relator Desembargador LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Acórdão No 1195438 “APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. MEDICAMENTO. NIVOLUMAB (OPDIVO). AUTORIZAÇÃO DE USO PARA COMBATE A CANCER PELA ANVISA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. LISTAGEM DOS PROCEDIMENTOS MÍNIMOS OBRIGATÓRIOS. TRATAMENTO EXPERIMENTAL. OFF LABEL. INOCORRÊNCIA. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A contratação de plano de saúde pressupõe que o serviço será autorizado e devidamente custeado no momento da ocorrência do infortúnio, pois, para isso, o consumidor paga religiosamente a contraprestação. 2. A cobertura do tratamento indicado pelo médico assistente deve ser observada pelo plano de saúde e se mostra indissociável da sua obrigação contratual. A previsão de cobertura para tratamento de determinada morbidade compreende também dos meios imprescindíveis para o seu diagnóstico e cura. 3. O fato de o procedimento solicitado não constar na lista de cobertura mínima da ANS não é suficiente para retirar a obrigação da seguradora em cobrir o medicamento Nivolumab (Opdivo), indicada pela médica assistente. Ademais, a medicação foi aprovada pela ANVISA para o tratamento de diversos cânceres. 4. Na hipótese dos autos, restou caracterizado o dano moral, pela recusa injustificada na cobertura do tratamento, sendo que a falta do medicamento acarretará no provável óbito antecipado por progressão da doença, além do agravamento do estado psicológico da paciente, causando-lhe angústia e um sentimento de desamparo já exacerbadas pelo diagnóstico câncer de cólon. 5. Em atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, fixou-se a indenização por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem desconsiderar seu caráter dissuasório e punitivo. 6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão no 1195438, 07201705020188070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 28/8/2019)” (Ressalvam-se os grifos) De fato, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça já se consolidou no sentido de que a relativização da força obrigatória dos contratos, somada aos avanços constantes da medicina, retiram da administradora do plano a possibilidade de delimitar ou limitar os métodos e alternativas de tratamento médico. A negativa da prestação do tratamento indicado pelo profissional de saúde malfere o princípio da boa-fé objetiva, bem como a legítima expectativa dos pacientes no momento da contratação do plano de saúde. Assim, a interpretação em favor do agravado, além de ser compatível com a equidade e com a boa-fé, está também em harmonia com o princípio da dignidade da pessoa. As alegações articuladas pela recorrente não revelam a probabilidade de provimento do recurso, pois não estão alinhadas com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça. Fica prejudicado o exame do requisito da prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. À vista do exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 26 de julho de 2023